Tribunal: TJSP
Processo: 2140263-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FESP - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FESP - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Deve a embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de declaração da FESP, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140263-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada TEREZINHA DAS GRACAS NATAL
GUASTI DE PAULA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140263-53.2020.8.26.0000/50000 FRANCA VOTO No 18212 - ARG
2/10
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2140263-53.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Terezinha das Gracas Natal Guasti de Paula e Silva
Comarca: Franca
Voto no 18212
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FESP - Os embargos
são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não
é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência
de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de
Processo
Civil
(vigente)
–
Inocorrência de omissão,
contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se
prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos
infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas
hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas
recorridos de forma objetiva e clara - Deve a embargante
deduzir a matéria em outra via - A matéria prequestionada só
poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos
termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal -
Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal
de Justiça - Decisão mantida – Embargos de declaração da
FESP, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra o v. Acórdão (voto 17868 - fls.
33/50), o qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140263-53.2020.8.26.0000/50000 FRANCA VOTO No 18212 - ARG
3/10
Alega a embargante que opôs os embargos de
declaração, para que sejam sanadas omissões, além do necessário
prequestionamento, consoante a ementa abaixo elencada:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de título executivo judicial que
determinou cálculo do quinquênio (ATS) e da sexta-parte sobre vencimentos integrais,
com exclusão das verbas transitórias - Dúvidas sobre a natureza permanente ou
eventual da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) - Decisão em 1o grau que
entendeu ser possível sua inclusão na base de cálculo do ATS e sexta-parte -
Decisão, contudo, que merece reparo, visto que referida verba constitui aumento de
vencimento disfarçado de gratificação, tendo sido, inclusive, determinada sua
paulatina incorporação aos vencimentos pela Lei Complementar Estadual no
1.107/2010 - Nesse sentido foi editada a Súmula 31 pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo: “As gratificações de caráter genérico, tais como
GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, provento e pensões.” -
Assim, não se trata de acréscimo pecuniário sob o mesmo título ou idêntico
fundamento do quinquênio e da sexta-parte, não configurando "bis in idem",
ocorrência vedada pelo inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal. Por outro lado,
"in casu", há que se falar em descontos obrigatórios de contribuição previdenciária e
IAMSPE – Não se trata, portanto, de pagamento de indenização, mas de verba
remuneratória (inclusão da GAM na base de cálculo do quinquênio (ATS) e da sexta-
parte), estando sujeita ao desconto das contribuições previdenciárias e assistenciais,
pois a não incidência implicaria o recebimento de valor superior ao que a exequente
tem direito, já que tais descontos teriam incidido sobre as parcelas se seus
pagamentos tivessem sido realizados devidamente - Exegese do inciso VI, do art.
534, do CPC e o inciso I, do artigo 32, da Resolução no 115, de 29 de junho de 2010,
do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, deve ser observado os títulos executivos
judiciais (r. sentença – fls. 12/34 e embargos de declaração - fls. 39/41), no tocante
aos juros moratórios e correção monetária, em respeito à coisa julgada material.
Decisão de 1o grau, parcialmente reformada – Recurso de agravo de
instrumento, parcialmente provido.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140263-53.2020.8.26.0000/50000 FRANCA VOTO No 18212 - ARG
4/10
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos de declaração opostos, todavia,
os rejeito no mérito.
Os
presentes
Embargos
de
Declaração,
são
efetivamente, de natureza infringente, isto é, a embargante quer um novo julgamento,
uma nova decisão.
Desta feita, o v. Acórdão não é omisso.
Todos os temas travados nos autos foram objetivamente
abordados a apreciados dentro do contexto lógico-sistemático das provas.
Assim, se os Embargos de Declaração têm caráter
infringente há que rejeitá-los.
Com efeito:
"Quanto à infringência dos dispositivos apontados pelo
embargante, como estes Embargos não são infringentes,
mas sim, declaratórios, deve o embargante deduzir a
matéria em outra via. Rejeitam-se, pois, os Embargos."
(Embargos de Declaração n. 123.222-2-SP - Rel.
SALLES PENTEADO).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, as ementas dos
eminentes Desembargadores Relatores PIRES DE ARAÚJO e RICARDO DIP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140263-53.2020.8.26.0000/50000 FRANCA VOTO No 18212 - ARG
5/10
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente - O Acórdão não é
omisso, obscuro e tampouco contraditório - Se o acórdão
contem
suficientes
fundamentos
para
justificar
a
conclusão adotada na análise do ponto do litígio, então
objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
obscuridade e contradição, posto que a decisão está
completa
-
Ademais,
estes
Embargos
não
são
infringentes, mas, sim, declaratórios; deve a embargante
deduzir
a
matéria
em
outra
via
-
A
matéria
prequestionada so poderá ser conhecida pelo Colendo
Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados".
(TJSP, Embargos de Declaração no 251 384-5/8-01 - 11a
Câmara de Direito Público
Relator Des. PIRES DE
ARAÚJO j. 29/5/2006).
E, ainda:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA
VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. A discordância
com os maus ou bons fundamentos de uma
decisão não viabiliza o recurso aclaratório.
Rejeição dos embargos". (TJSP, Embargos de
Declaração
no
0008727-28.2011.8.26.0562/50000
-
11a
Câmara de Direito Público
Relator Des.
RICARDO DIP j. 12/11/2013).
Veja-se, a propósito, os seguintes julgados acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140263-53.2020.8.26.0000/50000 FRANCA VOTO No 18212 - ARG
6/10
prequestionamento:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA O litígio
versa sobre eventual existência de danos ao erário

Competência da Justiça Estadual
Inocorrência de
infração ao artigo 114 da Constituição Federal, que rege
a competência da Justiça do Trabalho
Propósito
exclusivo de prequestionamento Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada
Não
preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso,
expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus incisos
do Código de Processo Civil
Inadmissibilidade

Rejeição". (Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. PRADO PEREIRA, 12a
Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo);

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros embargos de
declaração - Alegação do embargante de necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado pela turma
julgadora - Juiz não está obrigado a responder todas
questões das partes - Julgado que enfrentou bem a
quaestio juris levantada - Observância ao artigo 535, II,
do Código de Processo Civil - Embargos não conhecidos
- O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140263-53.2020.8.26.0000/50000 FRANCA VOTO No 18212 - ARG
7/10
(Relator:
QUAGLIA
BARBOSA
-
Embargos
de
Declaração n.o 226.247-2 - São Paulo - 16.08.94).
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração
no 307.985.5, Relator Desembargador LUIZ GANZERLA; Embargos de
Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador AROLDO VIOTTI e
Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador
FRANCISCO VICENTE ROSSI, todos desta Egrégia 11a Câmara de Direito
Público.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também
já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei
em que se baseia o acórdão embargado, porque a decisão deve conter
fundamento jurídico e não necessariamente fundamentação legal:
“Recurso Especial Ausência de prequestionamento.
1
Em sede de recurso especial há necessidade do
tema apresentado para discussão no juízo qualificado ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.
2 Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudencial defendida como ocorrente, não há
condições da matéria ser examinada em grau de recurso
extremo.
3 A atual Carta Magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de
ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo
com os padrões aplicados pela jurisprudência do
Colendo Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser
exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140263-53.2020.8.26.0000/50000 FRANCA VOTO No 18212 - ARG
8/10
pena de se impor, também, surpresa a parte contrária
em um dos últimos momentos recursais da ação.
4 “Certo é que não se deve exigir o prequestionamento
com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor”,
bem como “parece-me constituir exagero do formalismo
a indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se
o prequestionamento e a necessidade de oposição de
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de
modo implícito, está contido no acórdão recorrido”.
5 Recurso Especial conhecido”.
(Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in do Recurso Especial
para o Superior Tribunal de Justiça; Min. Costa Leite, in
Recurso Especial: admissibilidade e procedimento; STJ-
Recurso Especial no 294/89-SP 1a Turma Rel. Min.
José Delgado e Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in Do
Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça).
Como já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São
numerosos os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada. " (cf.
RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088). E
também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser necessária a citação
expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante: "O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional invocado
pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140263-53.2020.8.26.0000/50000 FRANCA VOTO No 18212 - ARG
9/10
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha"
(STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não
conheceram,
maioria,
DJU
18.6.93,
p.
12.114,2a
col.)”.
(TJSP,
EDecl.
994.05.040258-5, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO
RAZUK).
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos
levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não
oportuniza a oposição de embargos de declaração, sem que presente alguma das
hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. no Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011,
1a Turma, Rel. o Min. BENEDITO GONÇALVES).
Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se
deu por encerrada (2o grau de jurisdição).
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo
Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2140263-53.2020.8.26.0000/50000 FRANCA VOTO No 18212 - ARG
10/10
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator